Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). PRAZO DE 30 DIAS. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO.
1. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
2. O prazo de 30 para repetição da pesquisa é considerado o mais razoável e, portanto, tem sido adotado nos julgamentos deste Tribunal, por permitir a identificação de possíveis valores penhoráveis recebidos pelo executado ao longo do mês, aumentando-se, assim, a possibilidade de se conferir efetividade à medida de se obter a satisfação do crédito exequendo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.